Tribunal: STF
Processo: ARE 1450378
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 5ª Turma - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



“Recurso Inominado – SPPREV – Trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde por mais de 25 anos, a partir de 16.8.93. - Incidência da Súmula Vinculante de nº 33 por ter havido o alcance das condições antes do advento da EC 103/19, ECE 49/20 e da Lei Complementar Estadual de nº1.534, de 6 de março de 2020 - Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a simples percepção da gratificação denominada de Adicional de Insalubridade não é suficiente para assegurar o direito à aposentadoria especial em questão” (eDOC 7, p. 13). 



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 7, p. 15):



    “Caso se entenda pela concessão da aposentadoria pretendida pela parte contrária, deverá a decisão ora recorrida ser reformada para se afastar o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade, tendo em vista que tal direito apenas pode ser reconhecido, atualmente, aos servidores que atendam aos requisitos das ECs 41/03 e 47/05.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que “Os argumentos apresentados não foram capazes de infirmar a orientação adotada pelo v. aresto, em especial quanto à possibilidade da aposentadoria especial do servidor público, tendo em vista que a decisão proferida e mantida pelo aresto encontra-se e harmonia com a tese fixada na Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal”, bem como, por entender incidir, na espécie, o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de que o julgamento do acórdão não destoa da jurisprudência desta Casa, estando em harmonia com os ditames da Súmula Vinculante 33, bem como que divergir dos fundamentos do Tribunal de origem demandaria e incursão em matéria probatória, o que vedado na análise do apelo extremo. Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos. Limitou-se, pois, a discorrer sobre os limites de atuação da decisão de admissibilidade pela Corte de origem. 



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente